Tribunal: TJMT
Processo: 1042094-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042094-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Apelação cível. Embargos de declaração. Interrupção de prazo recursal para todas as partes. Cumprimento provisório de sentença contra a fazenda pública. Expedição de precatório. Impossibilidade antes do trânsito em julgado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a expedição de precatório após acolhimento de exceção de
pré
-executividade, com fixação de honorários. Sustenta-se que, diante da oposição de embargos de declaração pela parte adversa, ainda não houve trânsito em julgado da decisão, sendo incabível a imediata expedição de precatório
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo recursal para todas as partes, impedindo o
trânsito em julgado da decisão; e (
ii
) estabelecer se é cabível o cumprimento provisório da sentença contra a Fazenda Pública até a fase de expedição de precatório, mesmo antes do trânsito em julgado

III. Razões de decidir

3.
A interpretação sistemática do art. 1.026 do CPC/2015, apesar da exclusão da expressão “por qualquer das partes” constante do CPC/1973, leva à conclusão de que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal para todas as partes, dada a redação genérica do dispositivo.

4.
A jurisprudência do STJ confirma que a oposição de embargos de declaração por uma das partes impede a formação do trânsito em julgado enquanto pendentes de julgamento, ressalvadas hipóteses de inadmissibilidade manifesta.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ autoriza o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado, vedada apenas a expedição de precatório ou RPV.

6.
A sentença que determinou a expedição imediata de precatório incorreu em equívoco, devendo ser reformada para adequar-se ao regime de cumprimento provisório até o trânsito em julgado.

IV.
Dispositivo e
Tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo recursal para
todas as partes, obstando o trânsito em julgado da decisão en
quanto pendentes de julgamento.
2. É admissível o cumprimento provisório da sentença contra a Fazenda Pública, vedada, porém, a expedição de precatóri
o antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.026; CF/1988, art. 100, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1961507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1275372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.07.2020; STJ,
AgInt
no
REsp
1930394/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2022; STF, RE 573872/RS, Tema 45 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela
MMa
Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença movido por Quinteiro & Ferreira Advogados, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte recorrida promoveu cumprimento de sentença visando
a
o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 45.156,95, decorrentes de decisão proferida nos autos de execução fiscal no
1021914-02.2020.8.11.0041, onde representou a empresa
Miragrãos
Comercial
Ltda
em exceção de
pré
-executividade acolhida.

O Estado apresentou impugnação (Id. 172539470) alegando ausência de
definitividade
do título executivo, sob o argumento de que a decisão não teria transitado em julgado, postulando a extinção do cumprimento de sentença.

A magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, fundamentando que a decisão transitou em julgado parcialmente em relação à
Miragrãos
Comercial
Ltda
em 13.9.2024 (certidão Id. 1756359832) e que é possível o trânsito em julgado parcial, conforme teoria dos capítulos da sentença.

Ainda, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório para pagamento, condenando o Estado ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito pelo cumprimento de sentença.

Em sua
s
razões, o recorrente sustenta que não houve trânsito em julgado da decisão que fixou honorários, pois os Embargos de Declaração de Elizabeth Alves Ferreira interromperam o prazo para todas as partes, apontando, ainda, a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública em obrigações de pagar.

Em contrarrazões, o apelado defende que houve sim trânsito em julgado parcial específico à
Miragrãos
Comercial
Ltda
, que os Embargos de
Declaração de terceiro não afetam questões independentes e que o Estado adota conduta meramente protelatória.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, entendeu não haver interesse na intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

A questão central refere-se ao alcance do art. 1.026 do CPC: "
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
".

O apelante tem razão neste ponto específico.

Embora o
CPC/2015
tenha suprimido a expressão
"por qualquer das partes"
que constava do art. 538 do CPC/1973, a

interpretação sistemática

do art. 1.026 mantém o alcance da interrupção para todas as partes, pois o dispositivo refere-se genericamente a "interposição de
recurso", abrangendo recursos de quaisquer das partes envolvidas no processo.

Confere-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de
embargabilidade
(omissão, contradição, obscuridade
ou erro material). Precedentes
. (...)”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
: 1961507 PR

2021/0302917-0, Relator.: Ministro
Raul Araújo
, CE -
Corte Especial
,
DJe
31
.
10
.
2023)

“
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto
aclaratórios
contra o mesmo
julgado
.”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1275372 GO
2018/0081030-5, Relator.: Ministro
Moura
Ribeiro
, T
3 -
Terceira
Turma
,:

DJe
1
.7.
2020)

No processo originário (no 1021914-02.2020.8.11.0041
) f
oi proferida decisão
acolhendo exceção
de
pré
-exe
cutividade e fixando honorários.
Elizabeth Alves Ferreira opôs Embargos de Declaração em data posterior
à decisão.
Os Embargos de Elizabeth interromperam o prazo recursal para
“todas”
as partes, incluindo o Estado de Mato Grosso
.

Nesse sentido, e
nquanto pendentes de julgamento os Embargos de Declaração, não há trânsito em julgado da decisão embargada.

Afinal, o
art. 1.026 do CPC estabelece que "
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
". A interrupção do prazo impede a formação do trânsito em julgado enquanto os embargos estiverem pendentes de julgamento.

Desse modo, forçoso reconhecer que
não houve trânsito em julgado definitivo
. A
despeito
disso, não há qualquer impedimento
ao
prosseguimento do cumprimento provisório
do julgado
até a fase de expedição de precatório.

O
Supremo Tribunal Federal já decidiu que "não existe óbice para as fases iniciais da execução, sendo autorizada a citação, a abertura de prazo para embargos do devedor, o julgamento desses embargos e a consequente fase recursal", vedando-se apenas "a expedição do precatório e
a requisição de pequeno valor após o trânsito em julgado da decisão condenatória" (STF, RE 573.872/RS, Tema 45 da Repercussão Geral).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. 1. A determinação contida no
art
.
2o-B da Lei 9.494/97 não impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório ou de RPV. Precedentes:
REsp
702.264/SP,
Rel
.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 19/12/05;
REsp
839.501/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008,
DJe
04/08/
2008.
2. Agravo interno não
provido
.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1930394 RS 2021/0094864-6, Segunda Turma,
DJe
20.6.2022)

Nesse rumo, é de se concluir que houve equívoco na sentença
ao determinar imediatamente a expedição de precatório
, pois, os
§§ 1o e 3o do art. 100 da CF/88 "determinam que a expedição de precatório [...]
decorrente de decisão judicial [...] pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença".

I
sso
, porém,
não justifica a extinção do cumprimento, mas sim sua adequação ao regime de cumprimento provisório.
Assim, o
cumprimento de sentença deve prosseguir provisoriamente até a fase de expedição de precatório, que ficará suspensa até o trânsito em julgado definitivo.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para determinar que a sentença prossiga em regime provisório até o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários exequendos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025